Tribunal: TJES
Processo: 5002916-55.2021.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-09-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002916-55.2021.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
RECORRIDO: JEFFERSON GIRARD GULO
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº.
5002916-55.2021.8.08.0011

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

RECORRID
O
: JEFFERSON GIRARD GULO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

SENTENCIANTE:
O
SR. JU
IZ
DE DIREITO

RONEY GUERRA

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela recorrente/requerida em face de
sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos, declarando nulidade no procedimento TOI (nº
3503560
) e inexigibilidade de cobrança de débitos decorrentes deste, contudo, improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, ao sustentar preliminarmente incompetência dos juizados especiais ante necessidade de perícia técnica e, no mérito, a regularidade do TOI e consequentemente das cobranças de valores decorrentes.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado. Tem-se por prejudicado o pedido de concessão de efeito suspensivo em vista do julgamento de mérito nesta data. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Inicialmente, convém ressaltar que esta matéria (invalidação de TOI) é tema recorrente no âmbito dos Juizados Especiais e na grande maioria dos casos se consegue julgar o mérito das demandas com base apenas nas provas documentais e nesse sentido, a preliminar de incompetência deduzida pela ré/recorrente seria afastada.

Contudo
, no caso dos autos a ré se
mostra exitosa
para autuar o consumidor procurando seguir as prescrições do artigo 129 da Resolução nº 414 de 2010 da ANEEL e por este motivo, a despeito do entendimento acolhido pelo
j
uízo de
p
iso,
verifica-se que a concessionária juntou fotos do medidor (
id.
2671046)
com o registro da irregularidade, a diligência foi acompanhada por morador re se juntou aos autos laudo do que se constatou no equipamento. Alias, a ré tratou de apresentar no bojo da contestação relatório de consumo da unidade consumidora dando conta de que após a realização da inspeção, houve variação de consumo constante e para maior, ou seja, os elementos colhidos pela ré indicam eventual irregularidade.

Por outro lado, ainda que se reconheça que a ré trilhou caminho, a princípio, regular na lavratura do TOI, fato é que a constatação do fato e a comprovação do fato se deu de forma unilateral e por este motivo a prova pericial se mostra necessária para o julgamento da causa com a segurança que se espera do provimento jurisdicional, com registro de que a partir das evidências comprovadas, ainda que a situação fática no local tenha se alterado, ao sentir deste Juízo, a produção da prova pericial seria possível,
reconhecida, neste caso, a incompetência dos juizados especiais em razão da complexidade da causa.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto e lhe
CONFERE PROVIMENTO
para o fim de acolher a preliminar de incompetência dos juizados especiais em razão da necessidade de perícia complexa, extinguindo-se o feito sem resolução do mérito na foma do artigo 51, inciso II, da Lei 9.099/95.

Sem condenação e custas, ante ao provimento do recurso.

Diante da extinção do processo sem análise de mérito, revoga-se a tutela de urgência deferida.

Por fim, convém ressaltar que a extinção depois do tempo transcorrido não impede que se produz prova pericial, sobretudo pelo conjunto de evidência coligidos pela requerida, ou seja, à luz do que se tem nos autos se pode perfeitamente produzir prova pericial mediante atuação de profissional independente.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.